Tribunal: TJDFT
Processo: 0701077-65.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701077-65.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL E JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CON DECISÃO Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Distrito Federal, contra a decisão que negou seguimento à inicial do Mandado de Segurança. A decisão agravada foi publicada em 04.08.2021, tendo o Distrito Federal registrado ciência de seu inteiro teor no dia 13.08.2021. Assim, o prazo recursal teve início em 16.08.2021 e se encerrou em 03.09.2021. Intempestivo, pois, o recurso interposto em 22.09.2021 (ID 29268888). Com efeito, não obedecido o artigo 42 da Lei n. 9.099/95, reconheço a intempestividade do recurso interposto pelo Distrito Federal, a culminar no seu não recebimento (artigo 932 do CPC; e artigo 10, V, do Regimento Interno das Turmas Recursais). Preclusa esta decisão, certifique-se o trânsito em julgado. Int. Brasília/DF, 12 de novembro de 2021. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator